Tribunal: CARF
Processo: 13896.722910/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722910/2019-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.650 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
IANNIE CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 11/04/2019
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
EIVADA DE FALSIDADE. MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO
DE INTIMAÇÃO. CABIMENTO.
O não atendimento de intimação para prestar esclarecimentos acerca do crédito
declarado é determinante para o agravamento da multa regulamentar aplicada,
consoante o disposto no artigo 18, §§ 2o e 5o, da Lei n° 10.833/03 e artigo 44, I,
§2o, I da Lei no 9.430/96, todos com redação dada pela Lei n° 11.488/07.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES
E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF)
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as
razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722910/2019-70
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.650 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722910/2019-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por IANNIE CONSULTORIA LTDA.,
em face do acórdão de n° 06-70.568, proferido pela C. 1a Turma da DRJ/CTA, objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA”), o qual será complementado ao final:
“Trata o processo do auto de infração, págs. 2/10, referente a Multa regulamentar de
R$ 97.869,15, aplicada em decorrência de COMPENSAÇÃO INDEVIDA
EFETUADA EM DECLARAÇÃO APRESENTADA COM FALSIDADE, fato
gerador em 11/04/2019; base legal no art. 18, caput e § 2°e 5o, da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007;
art. 44, I, § 2o, I da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; a causa da qualificação
da multa foi:
Os créditos pleiteados foram analisados no processo n° 13896.722056/2019-41.
Tal análise resultou na não homologação da DCOMP acima mencionada,
conforme cópia do Termo de Verificação Fiscal e do Despacho Decisório
juntado ao presente processo.
Foi constatada falsidade na declaração de compensação conforme trecho do
Termo de Verificação Fiscal transcrito a seguir:
"c) O valor de "IR de Renda Variável Compensado " informado na DCOMP
auditada não foi confirmado através da ECF ou pelo próprio contribuinte
mediante documentação idônea. Nenhum pagamento com código de receita
3317 = IRPJ - Ganhos Líquidos em Operações na Bolsa foi localizado, O
processo n° 1016S.003S49/2002-56, que foi informado na DCOMP, também
não pertence ao contribuinte. Neste caso, não restam dúvidas: trata-se de grave
fraude cometida pelo contribuinte fiscalizado, que informou compensação de
IR Renda Variável falsa para forjar o crédito de saldo negativo aproveitado
nas compensações."
Além disso, também conforme Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte não
atendeu os dois Termos de Intimação Fiscal. Conforme legislação transcrita
abaixo, em função da não homologação das compensações, motivada pela
inserção de informações falsas nas Declarações de Compensação, combinada
com o não atendimento das intimações, será lançada a multa isolada de 225%,
conforme prevêem o caput e os §§ 2o e 5o do art. 18 da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, todos com a redação dada pela Lei n0 11.488, de 15 de
junho de 2007.
2. À pág. 11, Demonstrativo de Débitos e demonstração de apuração do valor da multa
aplicada.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.650 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722910/2019-70

2. O Auto de Infração foi emitido em 13/11/2019, e o contribuinte, protocolou a
manifestação de inconformidade/impugnação de págs. 33/94, tempestivamente, em
30/11/2019.
3. No que tange às intimações recebidas, alega que, mesmo a destempo, apresentou
resposta que sequer foi analisada ou juntada ao processo; por isso, não procede a
majoração em 150% da multa isolada aplicada sobre os indébitos que teriam sido
indevidamente compensados, por não atendimento à intimação e:
(...) e, quanto aos documentos solicitados, tais documentos já faziam parte do
arquivo/acervo/sistemas da RFB, de sorte que o próprio agente fiscal efetuou
diligências nos sistemas da RFB para formulação de sua convicção, não
podendo imputar, dessarte, à recorrente a apresentação de
documentos/declaração que já possui. Ademais, como restará provado abaixo, a
Impugnante é credora da União Federal, por força do disposto no art. 78
ADCT, convertido na Emenda Constitucional n. 30/2000.
4. E requer o cancelamento da multa.
5. Argumenta sobre o princípio social da preservação da empresa, art. 170 da
Constituição Federal de 1988, CF de 1988; cita ainda o art. 47 da Lei no 11.101, de
2005, nova Lei das Falências; art. 150 da CF de 1988, textos de autores.
6. Disserta sobre o direito de petição e da presunção de inocência, para argumentar
que a multa aplicada viola o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e viola
o art. 5o, XXXIV e LV, art. 150, IV da CF de 1988, tratando-se de uma sanção política,
devendo ser cancelada.
7. Pugna contra a responsabilização solidária com base no art. 135, II do Código
Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, pois a solidariedade
não pode ser presumida nem pode decorrer de vontade das partes, mas sim da norma
legal; que quem deve suportar o ônus do encargo será a pessoa que demonstre
capacidade para recolher o tributo, ou seja, o contribuinte; que a outorga de mandato
para representação do outorgante em atos específicos, que não envolvem a conclusão de
negócios, não pode ensejar a responsabilização mandatário, sem prova de que detenha
poderes de gestão de negócios e conduta ilícita ou excesso desses poderes; que a
responsabilização deve ser interpretada à luz dos arts. 121, 124 e 1258 do CTN; então,
cabe à autoridade administrativa comprovar a conduta ilícita ou o excesso de poderes
em relação ao instrumento de mandato, contrato social ou estatuto, ou seja, o dolo ou
má-fé; que a norma foi criada para aplicação privativa nos casos em que diretores,
gerentes ou representantes da pessoa jurídica agem de forma contrária aos interesses
desta, e do que decorre uma obrigação tributária; por isso, deve ser excluído o
procurador do pólo passivo.
8. No mérito, quanto à ausência de crédito diz que:
Se por um lado, houve glosa dos créditos compensados, os débitos compensados
não são devidos, porquanto em sua base de cálculo há valores computados
indevidamente, os quais devem ser excluídos, senão vejamos:
9. Disserta que o ICMS não faz parte da base de cálculo do PIS e da Cofins, que o
STF no RE 240.785/MG, em caráter definitivo, decidiu ser inconstitucional a inclusão
dessa exação e ainda, com repercussão geral, no RE 574.706; por isso, a teor do art. 170
do CTN, e legislação que embasa o direito à compensação:
Em razão da não homologação das compensações, as quais foram efetuadas
com débitos de IRPJ e CSLL, tem-se que a autoridade fiscal tem extrapolado a
base de cálculo desses tributos, exigindo seu recolhimento sobre valores que não
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.650 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722910/2019-70

se revestem da natureza ou conceito técnico de faturamento, como é o caso do
ICMS devido pela EMPRESA na venda de produtos.
IANNIE CONSULTORIA LTDA, ao recolher o IRPJ e a CSLL, está sendo
compelida pela legislação tributária a incluir na base de cálculo desses tributos
o ICMS pago nas operações de circulação das mercadorias que comercializa, a
despeito de seu pagamento configurar obrigação compulsória (ônus fiscal), cujo
valor não integra o patrimônio/faturamento da empresa, constituindo, por óbvio,
receita dos Estados.
10. Discorre sobre a legislação que define as bases de cálculo do IRPJ e CSLL,
especialmente no regime do lucro presumido, pelo qual optou para concluir que:
Assim sendo, os débitos de IRPJ e CSLL, ora exigíveis em função da não
homologação da compensação não são devidos, pelas razões retro expostas,
seja excluindo-se de sua base de cálculo o ICMS indevidamente incluído, bem
como pelo encontro de contas em razão dos pagamentos indevidos/a maior, a
esse título, efetuados nos últimos 5 (cinco) anos.
11. Afirma que a compensação no âmbito da União de acordo com a legislação infra
constitucional, Leis n° 8.383, de 1991 e 9.430, de 1996, se aplica ao caso em testilha.
12. E pugna pela da suspensão da exigibilidade enquanto pendente de julgamento
definitivo o presente processo administrativo pela aplicação do art. 151, III do CTN e
demais legislações específicas, bem como jurisprudência consolidada no STJ.
13. Argumenta pelo direito à expedição de certidão positiva com efeito de negativa
enquanto pendente de julgamento definitivo o presente processo administrativo, art. 206
do CTN
14. Requer d) juntada de novos documentos; e) que os débitos compensados de PIS e
Cofins, ora exigíveis pela não homologação tenham excluídos o ICMS de suas bases de
cálculo e que seja “efetivado o encontro de contas entre os pagamentos indevidos/a
maior relativamente aos últimos 5 (cinco) anos, em planilha a ser juntada aos autos da
presente manifestação de inconformidade, antes do julgamento em primeira instância,
pelas razões apresentadas e por não serem devidos;”
f) Quanto aos débitos de IRPJ e CSLL, ora exigíveis em função da não
homologação da compensação, não são devidos, pelas razões retro expostas,
seja excluindo-se de sua base de cálculo o ICMS indevidamente incluído, bem
como pelo encontro de contas em razão dos pagamentos indevidos/a maior, a
esse título, efetuados nos últimos 5 (cinco) anos;
g) Não sendo admitida por essa autarquia, o direito estabelecido no itens acima,
especialmente das letras "d - e", seja o crédito tributário compensado com o
valor do direito creditório judicial transitado em julgado, apresentado nessa
manifestação e comprovado mediante farta documentação;
15. Este processo está apensado ao de no 13896.722056/2019-41.
16. É o relatório”. (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 11/04/2019
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.650 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722910/2019-70

COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO COM FALSIDADE. MULTA
REGULAMENTAR.
Cabe a aplicação da multa de 75%, em dobro, uma vez comprovada a falsidade da
declaração, aplicada em percentual aumentado de metade, se o sujeito passivo não
atendeu às intimações para prestar esclarecimentos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
As DRJ não são competentes para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Súmula vinculante
CARF no 28)
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Em sessão do dia 20/07/2020, a DRJ/CTA ao apreciar a Impugnação, entendeu
por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
como no processo no 13896.722056/2019-41 se analisou a manifestação de
inconformidade de idêntico teor ao relatado, houve a transcrição do
referido voto;
(ii)
o contribuinte foi cientificado do DD e do auto de infração que exige
Multa regulamentar de R$ 97.869,15, aplicada em decorrência de
compensação indevida efetuada em declaração apresentada com
falsidade, no processo apensado 13896.722910/2019-70, mediante o
mesmo Aviso de Recebimento – AR, de pág. 126, no qual consta a data de
recebimento em 19/12/2019; no entanto, apresentou a contestação
resumida no relatório deste voto, numa peça única, referente à não
homologação da PERDcomp e impugnação ao auto de infração, em
30/11/2019, que foi considerada tempestiva, haja vista que o DD foi
datado de 13/11/2019;
(iii)
esse processo trata da análise do direito creditório pleiteado pelo
contribuinte na PERDcomp descrita, e a análise revelou inexistir tal
crédito e a compensação dos débitos confessados não foi homologada;
(iv)
o contribuinte reconhece que o direito creditório inexiste e se insurge
contra a multa isolada aplicada devido à compensação fraudulenta, que é
o objeto de outro processo de no 13896.722910/2019-70, o que será
julgado naquele processo; e se insurge contra responsabilização
solidária de procurador, o que também será analisado naquele processo;
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.650 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722910/2019-70

(v)
requer sejam recalculados os valores dos débitos confessados na
PERDComp, excluindo-se o ICMS das respectivas bases de cálculo,
assim como os débitos de IRPJ e CSLL;
(vi)
pedido de retificação da PERDcomp, foge ao escopo de decisão das DRJ,
que deveria ter sido requerido à DRF de jurisdição, além de que, no que
tange à exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e Cofins, cabe
destacar que, na Escrituração Contábil Fiscal - ECF, pág. 29, declarou
receita bruta sujeita ao percentual de 32% , que é referente à atividade de
prestação de serviços; e o CNAE Fiscal do contribuinte é 8299-7 – outras
atividades de serviços prestados principalmente às empresas não
especificadas anteriormente, o que de forma alguma dá apoio à
pretensão de que o contribuinte tivesse recolhido ICMS sobre serviços
prestados;
(vii)
quanto à exclusão do ICMS das bases de cálculo do IRPJ e CSLL lucro
presumido, não há base legal ou decisão judicial para tanto e tampouco
qualquer evidência de que o contribuinte o tenha recolhido;
(viii) advoga também, direito creditório judicial transitado em julgado,
“apresentado nessa manifestação e comprovado mediante farta
documentação”, aparentemente se referindo aos RE 240.785/MG, e RE
574.706, julgamentos cuja repercussão será geral, mas que sequer
transitaram em julgado e que, ao que tudo indica, mesmo que assim fosse,
não o beneficiariam;
(ix)
também asseverou que respondeu à intimação, e acusa que sua resposta
foi desconsiderada, sem apresentar comprovante de entrega à RFB de
tal resposta e sem informar sequer o seu teor;
(x)
evidenciou-se que o crédito foi julgado inexistente e falso, e a
compensação não foi homologada – consequentemente, efetuou-se o
lançamento da multa, com base na legislação vigente: base legal no
artigo 18, caput e § 2°e 5o, da Lei no 10.833, de 2003, com redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007 (multa de 75%, em dobro (150%), devido à
comprovação de falsidade); artigo 44, I, §2o, I da Lei no 9.430, de 1996
(percentual de 150% aumentado de metade, pois o sujeito passivo não
atendeu às intimações para prestar esclarecimentos);
(xi)
no que tange à alegação referente às intimações recebidas, já foi
analisado no voto que se transcreveu que não passa de mera alegação
sem fundamentação ou provas – portanto, correto o aumento de metade
da multa aplicada;
(xii)
questões referentes a de inconstitucionalidade e ilegalidade de legislação
deve-se esclarecer que, não compete aos julgadores das DRJ apreciar a
conformidade de lei, validamente editada segundo o processo legislativo
constitucionalmente previsto, com preceitos emanados da própria
Constituição Federal ou mesmo de outras leis, a ponto de declarar-lhe a
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.650 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722910/2019-70

nulidade ou inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, haja vista
tratar-se de matéria reservada, por força de determinação constitucional, ao
Poder Judiciário;
(xiii) quanto à impugnação contra a responsabilização solidária, não consta
deste processo; possivelmente, o contribuinte/impugnante se refere à
Representação Fiscal para Fins Penais, processo no 13896.722913/2019-
11, apensado ao processo no 13896.722056/2019-41, junto com o presente
processo – se assim for, cabe destacar que esta questão foge ao escopo de
julgamento das DRJ; transcreva-se por pertinente, Súmula CARF n° 28;
(xiv) não há necessidade de petição específica pela da suspensão da
exigibilidade da exigência, enquanto pendente de julgamento definitivo,
pois se aplica o artigo 151, III, do CTN;
(xv)
por fim, quanto à petição pelo direito à expedição de certidão positiva
com efeito de negativa enquanto pendente de julgamento definitivo o
presente processo administrativo, tal solicitação foge ao escopo das DRJ,
devendo ser dirigida à DRF de jurisdição.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 111/146), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/CTA, sob a alegação de que:
(i) reafirma quanto à alegação de que não houve qualquer
resposta/apresentação de documentos, que, mesmo a destempo, foi
apresentada, no bojo do Processo Administrativo n.o 13896.722056/2019-
41 mediante solicitação de juntada, resposta à re-intimação fiscal, sendo
que sequer fora analisada, tendo sido somente juntada aos autos após a
apresentação da manifestação de inconformidade;
(ii)
a majoração em 50%, perfazendo o absurdo total de 225% (150% +
75%), por não atendimento à intimação não procede;
(iii)
as multas aplicadas no caso concreto, tanto a multa regulamentar quanto
seu agravamento viola, além do direito de petição, os princípios da
razoabilidade;
(iv)
reitera alegações a respeito da responsabilização solidária;
(v)
os débitos compensados não são devidos, porquanto em sua base de
cálculo há valores computados indevidamente, os quais devem ser
excluídos, tais valores, indevidamente incluídos na base de cálculo da
empresa Supermercado Deus Seja Louvados Eireli;

É o relatório.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.650 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722910/2019-70

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
20/10/2020 (e-fl. 108), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 06/11/2020 (e-
fl. 109), ou seja, dentro do prazo de trinta dias após a ciência da decisão de primeira instância,
nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito o Auto de Infração lavrado
pela Autoridade Fiscal para exigir a multa regulamentar de que trata o artigo 18, §§ 2o4 e 5o5,
da Lei n° 10.833/03, todos com redação dada pela Lei n° 11.488/07 e artigo 44, I, §2o, I6 da Lei

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
4 § 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
5 § 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, às hipóteses previstas
nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
6 § 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de
metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...).
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.650 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722910/2019-70

no 9.430/96, em decorrência de “compensação indevida efetuada em declaração apresentada
com falsidade”, nos seguintes termos:
“Primeiramente, evidenciou-se que o crédito foi julgado inexistente e falso, e a
compensação não foi homologada – conseqüentemente, efetuou-se o lançamento da
multa, com base na legislação vigente: base legal no art. 18, caput e § 2°e 5o, da Lei no
10.833, de 2003, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007 (multa de 75%, em
dobro (150%), devido à comprovação de falsidade); art. 44, I, §2o, I da Lei no 9.430,
de 1996 (percentual de 150% aumentado de metade, pois o sujeito passivo não
atendeu às intimações para prestar esclarecimentos).” (e-fl. 100, g.n.)
A Fiscalização, não encontrando nos registros da Receita Federal nenhuma
informação apta à comprovar os valores declarados pela Recorrente, intimou-a por duas vezes,
não recebendo nenhum esclarecimento, o que ensejou o agravamento da multa aplicada. Confira-
se:

O acórdão recorrido julgou improcedente a Impugnação apresentada, pelo fato
de a Recorrente: (i) reconhecer que o direito creditório pleiteado inexiste e se insurgir apenas em
face da multa aplicada devida pela compensação fraudulenta; (ii) se insurgir contra a
responsabilização solidária do procurador – que sequer é objeto deste processo; (iii) requerer
sejam recalculados os valores dos débitos confessados no PERDCOMP, excluindo-se o ICMS
das respectivas bases de cálculo, assim como os débitos de IRPJ e CSLL – sendo que o CNAE
da empresa refere-se a prestação de serviços, não recolhendo de forma alguma, ICMS sobre os
serviços prestados; (iv) afirmar que respondeu à intimação e que sua resposta foi desconsiderada,
sem apresentar qualquer comprovante de entrega à RFB de tal resposta e sem informar o seu
teor.
Para melhor ilustração do caso transcrevo trecho da decisão recorrida:
“O contribuinte reconhece que o direito creditório inexiste e se insurge contra a
multa isolada aplicada devido à compensação fraudulenta, que é o objeto de outro
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.650 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722910/2019-70

processo de no 13896.722910/2019-70, o que será julgado naquele processo; e se
insurge contra responsabilização solidária de procurador, o que também será
analisado naquele processo.
Também advoga que sejam recalculados os valores dos débitos confessados na
PERDComp, excluindo-se o ICMS das respectivas bases de cálculo, assim como os
débitos de IRPJ e CSLL.
Ora, tal manifestação de inconformidade se trata, na verdade, de pedido de retificação
da PERDcomp, que foge ao escopo de decisão das DRJ, que deveria ter sido
requerido à DRF de jurisdição, além de que, no que tange à exclusão do ICMS das
bases de cálculo do PIS e Cofins, cabe destacar que, na Escrituração Contábil Fiscal -
ECF, pág. 29, declarou receita bruta sujeita ao percentual de 32% , que é referente à
atividade de prestação de serviços; e o CNAE Fiscal do contribuinte é 8299-7 –
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas
anteriormente, o que de forma alguma dá apoio à pretensão de que o contribuinte
tivesse recolhido ICMS sobre serviços prestados.
Quanto à exclusão do ICMS das bases de cálculo do IRPJ e CSLL lucro presumido,
não há base legal ou decisão judicial para tanto e tampouco qualquer evidência de
que o contribuinte o tenha recolhido.
Advoga também, direito creditório judicial transitado em julgado, “apresentado nessa
manifestação e comprovado mediante farta documentação”, aparentemente se referindo
aos RE 240.785/MG, e RE 574.706, julgamentos cuja repercussão será geral, mas que
sequer transitaram em julgado e que, ao que tudo indica, mesmo que assim fosse, não o
beneficiariam.
Também asseverou que respondeu à intimação, e acusa que sua resposta foi
desconsiderada, sem apresentar comprovante de entrega à RFB de tal resposta e
sem informar sequer o seu teor.” (e-fls. 99/100, g.n.)
Contra tais fundamentos decisórios, a Recorrente nada trouxe, limitando-se a
reproduzir ipsis litteris os argumentos da Impugnação, o que fica bastante evidente nos
trechos abaixo colacionados:
Impugnação: (e-fls. 36/37)

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.650 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722910/2019-70

Recurso Voluntário: (e-fl. 117):

Nota-se que, a necessidade de comprovação foi igualmente reproduzida no
acórdão recorrido, no qual se sublinhou:

Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 1a Turma da DRJ/CTA no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO EIVADA DE FALSIDADE. RETENÇÕES DE IRPJ E CSLL NA
FONTE INEXISTENTES. Na hipótese de compensação indevida, caracterizada pela
inexistência de crédito declarado, baseado em falsidade de informação, impõe-se a
aplicação da multa isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento),
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado (art. 18, caput,
e § 2o, da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007) . MULTA
AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO. O não atendimento de
intimação para prestar esclarecimentos acerca do crédito declarado é determinante
para o agravamento da multa regulamentar aplicada, consoante o disposto no § 5o
do art. 18 da Lei no 10.833/2003 c/c art. 44, § 2o, inc. I, da Lei no 9.430/1996 (ambos os
dispositivos com a redação dada pela Lei no 11.488/2007). (Processo n°
12217.720179/201634. Acórdão n° 1401003.044. Sessão de 11/12/2018. Relator
Luiz Augusto de Souza Gonçalves, g.n.)
MULTA QUALIFICADA. MULTA AGRAVADA. A aplicação da multa de ofício
qualificada, no percentual de 150%, será aplicada sempre que houver o intuito de
fraude, caracterizado em procedimento fiscal, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, sujeitando-se ainda o autuado ao agravamento
da exigência nos casos em que deixar de atender a intimações expedidas pela
autoridade fiscal. (Processo n° 10680.720527/2006-08. Acórdão n° 9101¬002.567 .
Sessão de 13/03/2017. Relator Luís Flávio Neto, g.n.)
Ora, caberia à Recorrente apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Pelo que se pode notar, a Recorrente não apresentou novas razões de defesa em
sede recursal e, portanto, ao replicar as mesmas alegações que já haviam sido levantadas na
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.650 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722910/2019-70

Impugnação, acabou não apresentando quaisquer elementos fático-jurídicos novos que pudessem
afastar os fundamentos lançados no acórdão recorrido.
Com efeito, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me da autorização constante do artigo 50, §1o, da Lei no
9.784/997 c/c o do artigo 57, §3o, do RICARF8.
Abaixo reproduzo os trechos da decisão recorrida, os quais considero relevantes:
Multa regulamentar de R$97.869,15, aplicada em decorrência de Compensação
Indevida efetuada em Declaração apresentada com Falsidade.
“19. Passa-se a analisar os argumentos em relação à multa regulamentar autuada, objeto
deste processo.
20. Primeiramente, evidenciou-se que o crédito foi julgado inexistente e falso, e a
compensação não foi homologada – conseqüentemente, efetuou-se o lançamento da
multa, com base na legislação vigente: base legal no art. 18, caput e § 2°e 5o, da Lei no
10.833, de 2003, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007 (multa de 75%, em
dobro (150%), devido à comprovação de falsidade); art. 44, I, §2o, I da Lei no 9.430, de
1996 (percentual de 150% aumentado de metade, pois o sujeito passivo não atendeu às
intimações para prestar esclarecimentos).
21. No que tange à alegação referente às intimações recebidas, já foi analisado no voto
que se transcreveu que não passa de mera alegação sem fundamentação ou provas –
portanto, correto o aumento de metade da multa aplicada.
22. No que tange à invocação do princípio social da preservação da empresa, e direito
de petição e da presunção de inocência, para argumentar que a multa aplicada viola o
princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e viola o art. 5o, XXXIV e LV, art. 150,
IV da CF de 1988, cabe destacar que questões referentes a de inconstitucionalidade e
ilegalidade de legislação deve-se esclarecer que, não compete aos julgadores das DRJ
apreciar a conformidade de lei, validamente editada segundo o processo legislativo
constitucionalmente previsto, com preceitos emanados da própria Constituição Federal
ou mesmo de outras leis, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou inaplicabilidade ao caso
expressamente previsto, haja vista tratar-se de matéria reservada, por força de
determinação constitucional, ao Poder Judiciário.
23. Quanto à impugnação contra a responsabilização solidária, não consta deste
processo; possivelmente, o contribuinte/impugnante se refere à Representação Fiscal
para Fins Penais, processo no 13896.722913/2019-11, apensado ao processo no
13896.722056/2019-41, junto com o presente processo – se assim for, cabe destacar que
esta questão foge ao escopo de julgamento das DRJ; transcreva-se por pertinente,
Súmula vinculante do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
Súmula CARF no 28 O CARF não é competente para se pronunciar
sobre
controvérsias
referentes
a
Processo
Administrativo
de
Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

7 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
8 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.650 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722910/2019-70

Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de
10/02/2009 Acórdão no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727,
de 23/01/2008 Acórdão no 201-78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-
13820, de 18/02/2004
24. Não há necessidade de petição específica pela da suspensão da exigibilidade da
exigência, enquanto pendente de julgamento definitivo , pois se aplica o art. 151, III do
CTN.
25. Quanto à petição pelo direito à expedição de certidão positiva com efeito de
negativa enquanto pendente de julgamento definitivo o presente processo
administrativo, tal solicitação foge ao escopo das DRJ, devendo ser dirigida à DRF de
jurisdição.”
Com efeito, entendo pela manutenção do lançamento de acordo com as razões e
fundamentos acima reproduzidos, os quais, a rigor, foram bem perfilhados pela C. 1a Turma da
DRJ/CTA, quando do julgamento da peça impugnatória.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 162
DF CARF MF
Original